Tribunal: TJDFT
Processo: 0710366-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LANÇAMENTOS E COBRANÇAS INDEVIDAS – RECLAMAÇÕES REITERADAS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

2. Trata-se de ação de reparação por danos morais em que o autor afirma que, após desabilitar a função de débito automático das faturas de seu cartão de crédito mantido junto ao réu e realizar o pagamento tempestivo de suas faturas, passou a sofrer lançamentos indevidos em sua conta bancária, gerando saldo devedor negativo em sua conta e incidência de impostos. Relata que desde julho de 2021 recebe insistentes e-mails, mensagens, ligações de cobrança e notificação do Serasa comunicando o pedido de inscrição do autor no cadastro de inadimplentes, sem obter nenhuma solução para o problema. Pede a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00. A sentença julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, o que ensejou a interposição de recurso pelo requerido.

3. Em suas razões, o recorrente sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços ao argumento de que a inativação da funcionalidade de débito automático para pagamento das faturas do cartão de crédito do autor ocorreu em janeiro de 2023 e que os encargos pela utilização do cheque especial foram estornados ao recorrido. Defende a inexistência de provas quanto ao prejuízo imaterial experimentado pelo autor e reputa o valor da condenação arbitrado pelo juiz de origem excessivo. Pede a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

4. Inobstante a alegação do recorrente de que os lançamentos realizados na conta bancária do autor foram regulares, observa-se que a documentação juntada aos autos corrobora os fatos reportados pelo autor quanto a ilicitude dos descontos efetuados pelo réu. Vê-se que mesmo após o cancelamento da opção de débito automático para pagamento das faturas do cartão de crédito e adimplemento tempestivo de todas as faturas pelo autor.

5. Verifico que o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inconteste que o cancelamento da funcionalidade de débito automático para pagamento das faturas ocorreu somente em janeiro de 2023. Como bem exposto na sentença de origem: “ainda que a informação extraída de sistema interno da instituição financeira requerida possua, em abstrato, valor probatório, no caso concreto ela não se presta a comprovar o alegado pelo réu, pois a informação sobre o cancelamento é genérica, não indicando, por exemplo, se o cancelamento do débito automático das faturas se deu a pedido do autor, ou por iniciativa da ré, após as sucessivas reclamações do requerente. Além disso, o fato de a instituição financeira ré ter estornado diversos valores após o lançamento de débitos para pagamento das faturas corrobora a alegação do autor de que solicitara o cancelamento da função de débito automático. Ora, se o autor efetivamente não tivesse cancelado o débito automático, os lançamentos seriam regulares e a requerida, obviamente, não estornaria os valores, como o fez em diversas ocasiões. Os estornos realizados a cada débito indevido são, na verdade, uma confissão da irregularidade dos lançamentos”.

6. Em que pese a ausência de comprovação de que o nome do autor fora incluído no cadastro de inadimplentes, vez que o documento de ID 50310655 informa apenas que o requerido solicitou a abertura de cadastro negativo em nome do autor, a pretensão do autor questiona a persistente cobrança efetuada por dívida inexistente e lançamentos indevidos em sua conta bancária, por período superior a três anos por meio de ligações, e-mails e mensagens de texto, as quais teriam lhe causados transtornos e perda de tempo útil na apresentação de documentos e e-mails para provar o erro na prestação de serviço do recorrente.

7. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais. É de se notar, ainda, a recalcitrância do réu em não atender às queixas do consumidor e ignorar as solicitações por ele encaminhadas.

8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.

9. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.

10. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.

11. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, contudo reputo o valor arbitrado na origem (R$ 25.000,00) mostra-se excessivo, razão pela qual há de ser reduzido. Considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, arbitro o valor da reparação do dano moral na importância de R$ 8.000,00.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.